Tribunal: TCU
Processo: 019.114/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 22021 e códigoUasg 254438 (Objeto: serviços de lavanderia, compreendendo: higienização e desinfecção externa, coleta, transporte, distribuição, locação de roupa hospitalar com disponibilização de rastreamento do enxoval através de identificação por radiofrequência - RFID, gerenciamento dos setores de rouparia hospitalar.)

Inteiro teor:
Acórdão 1985/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por SGHN - Higienização Textil e Nutrição Hospitalar Ltda. em face de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 160/2024, promovido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) - Hospital Universitário Pedro Ernesto, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de lavanderia hospitalar; Considerando que a representante alega que o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) emitiu atestado de capacidade técnica para outra licitante, a empresa Ecolav Serviços Técnicos de Lavanderia Ltda., com informações inverídicas, sendo esta a suposta irregularidade contra a qual se insurge na presente representação; Considerando que o certame em tela se vale de recursos públicos de origem estadual, e não federal, o que afasta, portanto, a competência do TCU para processar a representação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 8-9, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação por não atender os requisitos previstos nos arts. 235, caput, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à representante; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, encaminhando-lhe cópia das peças 1 e 8, para adoção das providências que entender cabíveis; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 019.114/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: SGHN - Higienização Textil e Nutrição Hospitalar Ltda. (CNPJ 11.083.162/0001-57); 1.6. Representação legal: Felipe Estevao Rocha Brito (155974-E/OAB-RJ), representando SGHN - Higienização Textil e Nutrição Hospitalar Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.